Tribunal: STF
Processo: RE 1261489
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (Inss). Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 2º e 5º, XXXV, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF:  “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”  e  “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.  Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    Ressalto, à demasia, que o Supremo Tribunal Federal entende que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.9.2012, assim ementado:
    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao Princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento." 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à responsabilidade do proprietário e à forma de preservação e recuperação de imóvel tombado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1063092-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 01.7.2019).
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos óbices apontados, melhor sorte não colheria, uma vez que a parte recorrente pretende a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao argumento de ausência de interesse de agir em razão de não caracterizada a resistência à pretensão por parte da Autarquia por inexistir prévio requerimento administrativo.
    O Tribunal de origem dirimiu a questão considerada a fase processual e o contexto fático dos autos nos seguintes termos:
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE (AUXÍLIODOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REALIZAÇÃO DE PROVA MÉDICO-PERICIAL. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APROVEITAMENTO DOS ATOS ESTATAIS PRATICADOS. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. 
    1. Cuida-se de pedido de concessão/restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio doença/aposentadoria por invalidez), julgado procedente, concedendo o benefício de auxílio-doença, sendo recorrente a parte ré. 2. O ente público recorrente alega, em sua peça recursal, que não houve prévio requerimento administrativo do benefício. Requer, desse modo, que a o processo seja extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de processual. 
    2. O ente público recorrente alega, em sua peça recursal, que não houve prévio requerimento administrativo do benefício. Requer, desse modo, que a o processo seja extinto sem resolução de mérito, por falta de interesse de processual. 
    3. Ainda que não examinada questão médica específica perante o INSS, destaca-se que, de regra, a ausência de prévio requerimento administrativo conduz à extinção do processo, em razão da não demonstração da pretensão resistida, como, inclusive, já decidiu o STF: Recurso Extraordinário nº 631.240/MG, em 03/09/2014, sob repercussão geral que pacificou a matéria. No mesmo sentido, o STJ, no recurso repetitivo (RESP. 1369834/SP), decidiu: '(...) adesão à tese estabelecida no RE 631.240/MG, julgado pelo Supremo Tribunal Federal sob regime da repercussão geral'. 
    4. No entanto, no presente caso, é de se reconhecer descabida, agora em grau recursal, a extinção da ação (quanto ao pedido de novo benefício), haja vista ter sido o pedido enfrentado pelo INSS, além de haver o JEF prosseguido com a ação, inclusive com a elaboração de perícia médica, cuja feitura é remunerada pela Administração Pública, e cujo descarte seria medida que iria de encontro ao princípio de eficiência. É preciso ter em mente que, acima das questões processuais, sobre as quais, nós, juristas, gostamos de nos debruçar, existe o ser-humano-cidadão que espera do Estado (seja o Estado-Juiz, seja o Estado-Administração) o reconhecimento do seu direito e a sua consequente fruição. Se, através do processo judicial, foi-se adiante até a sentença, ir-se-ia de encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, em especial a celeridade processual, se, na fase em que se encontra, com a presença de elementos favoráveis ao julgamento, fosse extinto, sem apreciação do mérito.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos acima, ensejando o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    No que remanesce, também não prosperam as alegações de ofensa ao texto constitucional, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Colho precedentes:
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.6.2016).
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Processual. Falta de interesse de agir. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental não provido” (ARE 729.649-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 01.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 267, § 3º, do Código de Processo Civil). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 779.414-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.8.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedente do STF. 3. Condições da ação. Interesse de agir. Discussão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 556.262-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 09.4.2013). 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE DA PARTE. DISCUSSÃO DE NATUREZA PROCESSUAL. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA APENAS REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO” (AI 800.408- AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 10.6.2013).
    Por fim, quanto à atualização monetária e juros moratórios, esta Suprema Corte reconheceu a existência de repercussão geral no RE 870.947-RG.
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.
    Desta forma, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins previstos na sistemática da repercussão geral na parte relativa à atualização monetária e juros de mora (art. 328 do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora